Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIICAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FORO DE ELEIÇÃO.COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de sua competência para processamento e julgamento de Execução de Título Extrajudicial por considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes.
2. A competência para a execução, embasada em contrato de locação residencial é territorial, de natureza relativa, não sendo a matéria cognoscível de ofício pelo Juiz, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O artigo 43 do Código de Processo Civil prescreve que a competência se determina no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. Não cabe ao d. juízo Suscitado alegar previamente sua incompetência, sem qualquer manifestação da parte ré (art. 64 do CPC), declinando dela de ofício, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa.
5. Se não há qualquer elemento que permita a verificação da abusividade da respectiva cláusula contratual de eleição do foro, livremente pactuada pelas partes, não há como ser aplicado o art. 63, § 3o do CPC.
6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do juízo Suscitado.